Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719060-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCIR MARQUES FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao recorrido o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante. Ao ensejo, considerando que o objeto do presente recurso é a prescrição da pretensão executória (matéria de ordem pública), suscito – ex officio – questão relevante ao deslinde da controvérsia: a atenta análise do edital de intimação publicado nos autos da ação de Protesto revela que o aludido documento, em vez de dispor sobre Resolução n.o 32/1991, refere-se ao Ato da Mesa Diretora n.o 32, de 1991. Assim, concedo a ambas as partes a oportunidade para se manifestarem sobre tal circunstância – o embargado, por ocasião da contraminuta, e o embargante, no prazo acima assinalado. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator